Tribunal: TJDFT
Processo: 0751480-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0751480-04.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CINECULTURA - PROJECOES CINEMATOGRAFICAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (id 54067144), impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Cultura do DF, consistente no Edital de Chamamento Público 21/23 (id 54068760), cujo objeto é a seleção de projetos artísticos e culturais para receberem apoio financeiro nas categorias e respectivas linhas de apoio descritas no ANEXO I, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com vistas ao enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes dos protocolos adotados para o enfrentamento da Covid-19, nos termos da LC 195/22. Alega, em suma, irregularidade, porquanto, de acordo com o edital (item 2.1.2), o montante de R$ 5.564.321,27 será destinado ao único cinema público de Brasília - o Cine Brasília -, em detrimento do cinema privado, o que afronta o princípio da moralidade (Lei 13.019/14, art. 5o) e a finalidade da LPG (art. 6o, II) e respectivo Decreto (11.525/23, art. 3o, §5o, III), que objetiva justamente compensar a perda de arrecadação do setor privado. Sustenta que, nos termos do edital, será disponibilizada a quantia total de R$ 27.842.986,55, a ser empregada, entretanto, apenas na produção audiovisual, pública e privada, com exclusão do setor de exibição privada, cuja verba, como visto, será integralmente destinada à sala pública. Pede a concessão de liminar, a fim de determinar ao DF a inclusão dos cinemas privados no aludido chamamento, notadamente porque, segundo o edital, as inscrições findam em 03/12. 2. Malgrado as salas privadas de cinema que não componham redes sejam elegíveis para fins de recebimento de recursos, o ente federativo pode, consoante a LPG e o Dec. 11.525/23, destinar o respectivo montante às salas de cinema públicas. Confira-se: (...). LC 195/22 Art. 6o Para dar cumprimento ao disposto no caput do art. 5o desta Lei Complementar, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão desenvolver ações emergenciais por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção pública simplificadas para: II - apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, incluída a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes; (...). ------------------ DEC. 11.525/23 Art. 3o A destinação dos recursos previstos no inciso I do caput do art. 2o observará a seguinte divisão: § 5o Para fins do disposto no inciso II do caput: II - são elegíveis ao recebimento dos recursos: a) as salas de cinema públicas; b) as salas de cinema privadas que não componham redes; e c) as redes de salas de cinema com até vinte e cinco salas no território nacional; e III - o ente federativo poderá optar pela execução direta dos recursos destinados a salas de cinema públicas de sua responsabilidade, observadas as regras de contratação pertinentes à modalidade de contratação pública por ele definida. (...). Anote-se ser vedado ao Judiciário, em regra, apreciar o mérito da opção realizada pelo Executivo, salvo quanto à legalidade. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator